Tribunal: TJBA
Processo: 8095838-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095838-15.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIO GUIMARAES

Advogado(s)
:
CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ("ITAÚ CRÉDITO SOB MEDIDA"). JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO (SÉRIE 20742 - BACEN). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE (SÚMULA 541 DO STJ). MÉTODO GAUSS. AFASTAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mário Guimarães contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. O autor busca a reforma de sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário ("Itaú Crédito Sob Medida"), alegando a abusividade de juros remuneratórios fixados em 5,66% a.m. e a ilegalidade da capitalização mensal de juros, pleiteando o recálculo da dívida pelo Método Gauss e indenização por danos morais e materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar:

1.

Se a taxa de juros remuneratórios de 5,66% a.m. (95,39% a.a.) é abusiva frente à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (maio/2020);

2.

Se é legítima a capitalização mensal de juros prevista no contrato;

3.

Se é cabível a substituição do sistema de amortização pela aplicação do Método Gauss;

4.

Se configuram danos morais e materiais passíveis de indenização e repetição de indébito.

RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano (Súmula 596/STF e Súmula 382/STJ). A abusividade só é caracterizada por discrepância substancial em relação à taxa média de mercado. No caso, a taxa contratada (5,66% a.m.) é inferior à média de mercado apurada pelo BACEN para a modalidade (Série 20742) em maio de 2020, que era de 6,41% a.m.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida desde que pactuada (MP 2.170-36/2001). A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal supre a necessidade de pactuação expressa (Súmula 541/STJ).

O Método Gauss não encontra amparo legal para substituir a Tabela Price em contratos onde a capitalização de juros é permitida e informada. Inexistindo ilicitude ou abusividade, não há dever de indenizar ou restituir valores, agindo o banco no exercício regular de direito.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, o voto é no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que ratificou a sentença de improcedência.

Tese:
Não se verifica abusividade em contrato bancário quando a taxa de juros remuneratórios praticada é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima a capitalização de juros expressamente pactuada por meio de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

TESE DE JULGAMENTO

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser cabalmente demonstrada mediante a comprovação de que a taxa contratada supera significativamente a taxa média de mercado. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que se presume pela simples previsão de taxa anual superior a doze vezes a taxa mensal."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

CPC Art. 330, § 2º e § 3º. CDC Art. 51, § 1º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº
8095838-15.2020.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
Mário Guimarães
e como Agravado
Banco Itaú S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

MVF 09